Tribunal: TRF3
Processo: 5006594-56.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
109/151)

5006594-56.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PRESENÇA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO QUE DEVE CEDER, AO MENOS POR HORA, DIANTE DA SINGULARIDADE DO CASO. RECURSO PROVIDO.

1. É certo que a presença de enfermeiro durante todo o horário de funcionamento de unidade de saúde em que se desempenham ações de enfermagem, em princípio, é desejável e sua imposição não se afigura ilegal. Todavia, na singularidade, a determinação deve ceder, ao menos por hora, diante da singularidade do caso.

2. A uma, pois, há dúvida nos autos quanto à real necessidade da presença de um profissional de enfermagem durante todo o funcionamento da Unidade Básica de Saúde “Santo Antônio”; embora ali exista pronto socorro, não são realizadas internações e nem intervenções cirúrgicas. Trata-se de matéria de fato, relevante, que poderá ensejar até mesmo inspeção j

Inteiro teor:
109/151)

5006594-56.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PRESENÇA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO QUE DEVE CEDER, AO MENOS POR HORA, DIANTE DA SINGULARIDADE DO CASO. RECURSO PROVIDO.

1. É certo que a presença de enfermeiro durante todo o horário de funcionamento de unidade de saúde em que se desempenham ações de enfermagem, em princípio, é desejável e sua imposição não se afigura ilegal. Todavia, na singularidade, a determinação deve ceder, ao menos por hora, diante da singularidade do caso.

2. A uma, pois, há dúvida nos autos quanto à real necessidade da presença de um profissional de enfermagem durante todo o funcionamento da Unidade Básica de Saúde “Santo Antônio”; embora ali exista pronto socorro, não são realizadas internações e nem intervenções cirúrgicas. Trata-se de matéria de fato, relevante, que poderá ensejar até mesmo inspeção judicial no local para sua confirmação, ou, quem sabe, prova testemunhal.

3. A duas, porque o Poder Público municipal não pode ser compelido a agir contra legem; na espécie, o Município afirma que a obrigação que lhe está sendo imposta acarretará uma despesa anual de R$201.600,00, elevando o percentual da folha de pagamento para acima do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, não basta que o Poder Judiciário imponha obrigações ao Poder Executivo; é preciso verificar se existem recursos orçamentários para isso, pois no setor público o direito não brota em árvores.

4. Cosmorama é um pequeno município com cerca de 7.300 habitantes, com uma receita tributária decrescente que, em 2016, aproximava-se de R$.1.150.000,00 (dados disponibilizados pelo Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional - através do SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), ou seja, perto de R$ 262,00 por habitante. Assim, é de se crer que a Prefeitura não disponha de muita folga para novos gastos, inclusive não previstos no orçamento municipal, levando-se em conta que haverá a necessidade de contratação - por meio de concurso público, é claro - de vários Enfermeiros, porque a unidade de saúde funciona 24 horas por dia e hão de ser levadas em conta as folgas, licenças e férias no regime especial de profissional de saúde.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006594-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COSMORAMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MARQUES - SP301038-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006594-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COSMORAMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MARQUES - SP301038-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COSMORAMA em face de decisão que deferiu tutela de urgência requerida em ação civil pública movida pelo CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (COREN/SP) para determinar ao réu “que providencie, no prazo de 90 dias, a presença de enfermeiro durante todo o período de funcionamento da Unidade Básica de Saúde Santo Antônio para que possa supervisionar e orientar as atividades de enfermagem realizadas pelos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 pelo descumprimento”.

No caso, discute-se o dever de contratação, pela Municipalidade, de enfermeiro para trabalhar durante todo o horário de funcionamento da Unidade Básica de Saúde Santo Antônio, pois constatou-se que nos plantões noturnos (após às 21h00) e aos finais de semana e feriados, o estabelecimento funcionava apenas com Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, sem supervisão de Enfermeiro, dentre outras irregularidades técnicas.

Considerou a d. magistrada que a manutenção de profissional Enfermeiro, devidamente habilitado e inscrito no COREN, para realizar ou supervisionar, presencialmente, as atividades de enfermagem exercidas no âmbito das instituições de saúde, é imprescindível e encontra amparo legal, especialmente no art. 15 da Lei no 7.498/86 (“as atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob a orientação e supervisão de Enfermeiro”).

Nas razões deste recurso (ID 42942052), o Município agravante esclarece que a Unidade Básica de Saúde “Santo Antônio” funciona 24 horas por dia, concentrando vários serviços, como Estratégia de Saúde da Família (ESF), Unidade Básica de Saúde (UBS), ambas com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 17h00, e também Pronto Atendimento e especialidades médicas (ambulatório), estas duas de forma ininterrupta. Argumenta que não possui condições financeiras de manter enfermeiros durante todo o período de funcionamento do estabelecimento de saúde, destacando que se trata de unidade de pequeno porte onde não são realizadas internações ou procedimentos cirúrgicos. De outra parte, aduz que os técnicos e auxiliares de enfermagem recebem todo treinamento e orientação necessárias, não havendo risco ou prejuízo aos munícipes. Alega que não pode o promover a contratação de novos enfermeiros em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois estima que a obrigação acarretará uma despesa anual de R$201.600,00, elevando o percentual da folha de pagamento para acima do limite prudencial estabelecido pelo artigo 22 da referida lei. Pede a reforma da decisão, com efeito suspensivo.

Este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 52358954).

Contrarrazões apresentadas (ID 71280112).

Parecer da Procuradoria Regional da República pelo não provimento do recurso (ID 91821761).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006594-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COSMORAMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MARQUES - SP301038-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É certo que a presença de enfermeiro durante todo o horário de funcionamento da unidade de saúde em que se desempenham ações de enfermagem, em princípio, é desejável e sua imposição não se afigura ilegal.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE HOSPITALAR. PROFISSIONAL ENFERMEIRO. LEI 7.498/1986. SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO PRESENCIAL E EM PERÍODO INTEGRAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que é necessária a presença de Enfermeiro na instituição de saúde durante todo o período de funcionamento, cumprindo o dever de supervisão e coordenação dos Técnicos de enfermagem. Precedentes: AgRg no REsp. 1.342.461/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.2.2013; REsp. 477.373/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ 15.12.2003. 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt no REsp 1521889/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017)

Todavia, deve-se atentar para alegações postas pelo Município de Cosmorama que, ao menos agora, são relevantes.

Primeiro, que na Unidade Básica de Saúde “Santo Antônio”, embora ali exista pronto socorro, não são realizadas internações e nem intervenções cirúrgicas, a exigirem a presença de Enfermagem mais qualificada. Trata-se de matéria de fato, relevante, que poderá ensejar até mesmo inspeção judicial no local para sua confirmação, ou, quem sabe, prova testemunhal. Mas a alegação não é desprezível.

Em segundo lugar, o Poder Público municipal não pode ser compelido a agir contra legem; na espécie, o Município afirma que a obrigação que lhe está sendo imposta acarretará uma despesa anual de R$201.600,00, elevando o percentual da folha de pagamento para acima do limite prudencial estabelecido pelo art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, não basta que o Poder Judiciário imponha obrigações ao Poder Executivo; é preciso verificar se existem recursos orçamentários para isso, pois no setor público o direito não brota em árvores.

O ativismo judicial já passou da hora de sofrer limites.

Ora, Cosmorama é um pequeno município com cerca de 7.300 habitantes, com uma receita tributária decrescente que, em 2016, aproximava-se de R$.1.150.000,00 (dados disponibilizados pelo Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional - através do SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), ou seja, perto de R$ 262,00 por habitante. Assim, é de se crer que a Prefeitura não disponha de muita folga para novos gastos, inclusive não previstos no orçamento municipal, levando-se em conta que haverá a necessidade de contratação - por meio de concurso público, é claro - de vários Enfermeiros, porque a unidade de saúde funciona 24 horas por dia e hão de ser levadas em conta as folgas, licenças e férias no regime especial de profissional de saúde.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PRESENÇA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO QUE DEVE CEDER, AO MENOS POR HORA, DIANTE DA SINGULARIDADE DO CASO. RECURSO PROVIDO.

1. É certo que a presença de enfermeiro durante todo o horário de funcionamento de unidade de saúde em que se desempenham ações de enfermagem, em princípio, é desejável e sua imposição não se afigura ilegal. Todavia, na singularidade, a determinação deve ceder, ao menos por hora, diante da singularidade do caso.

2. A uma, pois, há dúvida nos autos quanto à real necessidade da presença de um profissional de enfermagem durante todo o funcionamento da Unidade Básica de Saúde “Santo Antônio”; embora ali exista pronto socorro, não são realizadas internações e nem intervenções cirúrgicas. Trata-se de matéria de fato, relevante, que poderá ensejar até mesmo inspeção judicial no local para sua confirmação, ou, quem sabe, prova testemunhal.

3. A duas, porque o Poder Público municipal não pode ser compelido a agir contra legem; na espécie, o Município afirma que a obrigação que lhe está sendo imposta acarretará uma despesa anual de R$201.600,00, elevando o percentual da folha de pagamento para acima do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, não basta que o Poder Judiciário imponha obrigações ao Poder Executivo; é preciso verificar se existem recursos orçamentários para isso, pois no setor público o direito não brota em árvores.

4. Cosmorama é um pequeno município com cerca de 7.300 habitantes, com uma receita tributária decrescente que, em 2016, aproximava-se de R$.1.150.000,00 (dados disponibilizados pelo Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional - através do SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), ou seja, perto de R$ 262,00 por habitante. Assim, é de se crer que a Prefeitura não disponha de muita folga para novos gastos, inclusive não previstos no orçamento municipal, levando-se em conta que haverá a necessidade de contratação - por meio de concurso público, é claro - de vários Enfermeiros, porque a unidade de saúde funciona 24 horas por dia e hão de ser levadas em conta as folgas, licenças e férias no regime especial de profissional de saúde.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.